Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-34.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível – Soldado Temporário da Polícia Militar – Serviço voluntário – Devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do NCPC, para adequação do julgado ao Tema no 1114 do STF – Afastada a caracterização de relação empregatícia, com decorrente ausência de direito trabalhistas e previdenciários próprios – Acórdão reformado, com a consequente reforma integral da r. sentença de

Ementa:
Apelação Cível – Soldado Temporário da Polícia Militar – Serviço voluntário – Devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do NCPC, para adequação do julgado ao Tema no 1114 do STF – Afastada a caracterização de relação empregatícia, com decorrente ausência de direito trabalhistas e previdenciários próprios – Acórdão reformado, com a consequente reforma integral da r. sentença de primeiro grau – Recurso do autor improvido, provido o da Fazenda Estadual.